Tribunal: STF
Processo: RHC 270346
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO CIVIL. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 

    1. Inadmissível o emprego do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.

    2. A análise minuciosa, para o fim de concluir pela absolvição e pelo afastamento da indenização mínima fixada pelo juízo a quo, demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes. 

    3. Agravo regimental conhecido e não provido.